Tribunal: TJMT
Processo: 1034788-53.2019.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034788-53.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Alimentos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KAROLAINE ALVES DA SILVA - CPF: 071.425.731-12 (EMBARGADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), KHALIL MIKHAIL MALOUF - CPF: 004.718.101-00 (EMBARGANTE), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), LEILA AYOUB MALOUF - CPF: 809.596.871-49 (EMBARGANTE), QUIRINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 452.623.491-53 (EMBARGANTE), KAROLAINE ALVES DA SILVA - CPF: 071.425.731-12 (EMBARGANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), KHALIL MIKHAIL MALOUF - CPF: 004.718.101-00 (EMBARGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), LEILA AYOUB MALOUF - CPF: 809.596.871-49 (EMBARGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), QUIRINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 452.623.491-53 (EMBARGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA EX DELICTO. DANOS MORAIS REFLEXOS. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Karolaine Alves da Silva contra acórdão que proveu parcialmente sua Apelação em Ação Indenizatória Ex Delicto, ajuizada em razão do homicídio de seu companheiro, Izaias Galdino de Jesus, morto por disparos de arma de fogo desferidos por segurança da fazenda pertencente aos corréus. O acórdão reconheceu o dano moral reflexo e fixou indenização em R$ 30.000,00, afastando o pedido de pensão por ausência de prova da dependência econômica e reconhecendo culpa concorrente da vítima. A embargante alega omissões na fixação do valor indenizatório, no indeferimento da pensão e na análise de dispositivos legais e provas relativas à culpa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na fundamentação sobre a redução do valor da indenização por danos morais com base em culpa concorrente; (ii) apurar se houve omissão quanto à negativa de pensão por morte diante da alegada dependência econômica; (iii) averiguar se o acórdão deixou de analisar dispositivos legais e constitucionais relevantes; (iv) identificar eventual ausência de enfrentamento dos argumentos sobre inexistência de culpa concorrente da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada aprecia expressamente os fundamentos fático-jurídicos relevantes ao caso, destacando a configuração do dano moral reflexo, a inexistência de prova da dependência econômica e a contribuição da vítima ao invadir propriedade alheia, o que motivou a redução do quantum indenizatório.

4. A fixação da indenização por dano moral em R$ 30.000,00 observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo devidamente motivada com base na conduta da vítima e nas circunstâncias do caso concreto.

5. O acórdão esclarece que a ausência de prova documental ou testemunhal da dependência econômica inviabiliza o reconhecimento da pensão, conforme exigência do art. 948, II, do Código Civil e precedentes do STJ.

6. A jurisprudência invocada pela parte embargante foi analisada de forma implícita ao se destacar que a indenização não deve gerar enriquecimento sem causa e que cada caso deve ser julgado com base em suas peculiaridades.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal afirma que não há obrigatoriedade de enfrentamento literal de todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada e revele as razões do convencimento do julgador.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, tampouco à manifestação genérica com fins meramente prequestionadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A redução do valor da indenização por danos morais pode ser fundamentada na contribuição de culpa da vítima, desde que devidamente demonstrada nos autos.

2. A ausência de prova concreta de dependência econômica impede o deferimento de pensão por morte, ainda que haja união estável reconhecida.

3. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre todos os dispositivos legais apontados, desde que a decisão esteja fundamentada nos aspectos relevantes da controvérsia.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, ainda que com a finalidade de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

KAROLAINE ALVES DA SILVA
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
291359372, que, por unanimidade, proveu parcialmente seu Recurso de Apelação.

A parte embargante em suas razões, (ID.

293744482
), alega omissão no acórdão quanto à fixação do valor da indenização por dano moral. Sustenta que a redução de R$ 50.000,00 para R$ 30.000,00, com base em culpa concorrente da vítima, contraria precedentes do STJ que fixam indenizações entre 300 e 500 salários mínimos, violando os princípios da razoabilidade.

Afirma ainda que houve omissão no indeferimento do pedido de pensão por morte. A embargante demonstra que a jurisprudência do STJ reconhece a presunção de dependência econômica em uniões estáveis, especialmente em contextos de vulnerabilidade, como o seu caso, em que era jovem, gestante, sem instrução formal e dependente do falecido.

Sustenta também omissão na análise dos fatos e provas sobre a inexistência de culpa concorrente. Alega que a vítima agiu de forma pacífica, foi alvejada pelas costas e mantida em cárcere, não havendo conduta que justifique a tese adotada de ofício, o que viola os artigos 10 e 141 do CPC por ausência de contraditório e inovação no julgamento.

Aponta ainda omissão na apreciação de dispositivos legais e constitucionais expressamente indicados, como os artigos 948, II; 186; 927; 944; e 1.210 do Código Civil, além dos artigos 1o, III; 5o, V e X; e 226, §3o da CF, bem como os artigos 10, 141 e 489, §1o, III e IV do CPC, o que compromete o prequestionamento para interposição de recursos excepcionais.

Requer, ao final, o provimento dos embargos para suprir as omissões e contrariedades apontadas, com manifestação expressa sobre os fundamentos omitidos. Alternativamente, requer que tais questões sejam enfrentadas para fins de prequestionamento e viabilização de eventual recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões sob ID. 295075366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

As razões recursais apresentadas pela parte autora nos embargos de declaração devem ser rejeitadas, pois o acórdão embargado apreciou adequadamente os fundamentos fático-jurídicos constantes nos autos, inclusive reconhecendo a responsabilidade civil dos réus pelo evento danoso.

Outrossim, a fixação do valor indenizatório em R$ 30.000,00 observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a culpa concorrente da vítima, a qual invadiu propriedade alheia, contribuindo para o desenlace fatal. Ademais, não restou comprovada a dependência econômica da autora, inexistindo elementos probatórios aptos a justificar o pensionamento pretendido.

Por fim, não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, tampouco violação aos dispositivos legais indicados, sendo os embargos meramente protelatórios e com finalidade de prequestionamento.

No presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Na origem trata-se de ação indenizatória ajuizada por Karolaine Alves da Silva, em face de Khalil Mikhail Malouf, Leila Ayoub Malouf e Quirino Ferreira de Oliveira.

O presente caso decorre do falecimento de Izaias Galdino de Jesus, companheiro da parte autora, doravante denominada autora apelante. A existência de união estável entre ambos constitui fato incontroverso nos autos, por força do termo de reconhecimento lavrado em 02/10/2017 pelas partes (ID no 280135391 - pág. 1), inexistindo qualquer elemento probatório apto a infirmar tal declaração.

Conforme se extrai de seu documento pessoal acostado sob ID no 280135357 - pág. 1, a demandante nasceu em 20/10/1998, de modo que contava com 19 anos de idade na data do homicídio de seu companheiro, ocorrido em 06/03/2018.

A narrativa sucede do episodio em que seu esposo, Izaías - que exercia a atividade de catador de minhocas - estava em 06 de março de 2018, no interior da fazenda pertencente aos réus Leila e Khalil, e foi surpreendido por Quirino, também réu e segurança da propriedade, o qual, portando arma de fogo, efetuou disparos contra Izaias, ocasionando-lhe a morte.

Na sentença, o magistrado reconheceu ser incontroverso que Izaias foi morto por disparo de arma de fogo efetuado pelo réu Quirino, funcionário da fazenda pertencente aos corréus Khalil e Leila. O juízo entendeu que, embora o réu alegue legítima defesa, não consta nos autos qualquer decisão proferida na esfera penal que reconheça essa excludente de ilicitude. Com base nesses elementos, concluiu-se pela existência de nexo causal entre a conduta do segurança e o resultado morte, reconhecendo-se, ainda, que o ato foi culposo e gerador de dano indenizável.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na afirmação de que a indenização fixada pelo homicídio de seu companheiro por empregado dos réus, sem socorro, é irrisória, além de ser devida pensão por dependência econômica.

Também inconformados, os réus apelaram, alegando que Izaias invadiu a propriedade e agrediu injustamente Quirino, o que justificou sua legítima defesa o que exclui a responsabilidade civil. Sustentam nulidade da sentença por ausência de julgamento conjunto com ações conexas e contestam o valor dos danos morais por considerá-lo excessivo.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso, rejeito a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Adentrando ao mérito, o presente feito se apresenta sob a modalidade de Ação Ex Delicto, que constitui espécie de ação indenizatória, fundada na prática de infração penal que resulta em dano à vítima. Trata-se de ação de natureza civil, proposta perante a jurisdição cível, com o objetivo de reparar os prejuízos sofridos pela parte lesada em razão de fato típico, antijurídico e culpável previsto na legislação penal.

Nos termos do Código Civil:

“Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”

Na definição exposta pelo doutrinador Tourinho Filho, temos que:

“Chama-se actio civilis ex delicto, o prejuízo (dano) sofrido pelo indivíduo através de um ilícito penal e não civil, desta forma, é a actio que o lesado pode entremear, visando à satisfação do prejuízo, uma vez que a causa pretendi, a razão em que existe o pedido é o fato criminoso. Isto é, a justificativa para ingressar com a Ação Civil ex delicto é a consequência trazida pelo ato ilícito descrito no Código Penal, a qual cria a responsabilidade pelo fato, oriunda do Direito Civil tendo como escopo “a satisfação do dano produzido pela infração”. (TOURINHO, 2009, p. 258.)

Assim, embora a responsabilidade civil decorrente do delito seja autônoma, eventual sentença penal condenatória transitada em julgado faz coisa julgada no juízo cível quanto à existência do fato e à autoria.

A Ação Ex Delicto, como modalidade de responsabilização civil fundada na prática de infração penal, pode ter por objeto não apenas a reparação dos danos diretos sofridos pela vítima principal do delito, mas também os danos reflexos ou indiretos, comumente denominados de danos morais por ricochete.

O dano moral por ricochete configura-se quando terceiros, que não foram diretamente atingidos pelo ato ilícito penal, sofrem repercussões lesivas decorrentes da infração. É o caso típico de familiares próximos que experimentam intenso sofrimento emocional em razão das consequências do crime cometido contra a vítima direta, especialmente quando este resulta em morte, lesões graves ou profunda degradação da dignidade.

A doutrina, no que tange a este modo de indenização dispõe que:

“Reconhece-se a legitimidade ativa para a ação de dano moral, via de regra, a aquele a quem se impôs um sofrimento, um constrangimento ou humilhação. Não obstante, existem situações em que pessoas outras sofrem, por via reflexa, os efeitos do dano padecido pela vítima imediata, amargando prejuízos, por estarem a elas vinculadas por laços afetivos, denominados na doutrina como prejudicados indiretos.” ( CAHALI, Yussef Said. Dano Moral, 4a ed. rev., atual. e ampl., 2a tiragem, Editora Revista dos Tribunais Ltda., 2014, p. 54). (g.n).

Dessa forma, entende-se que o dano moral reflexo, também denominado por ricochete, decorre da violação ao direito de personalidade de uma pessoa, repercutindo sobre o direito personalíssimo de um terceiro, em virtude do vínculo afetivo existente com a vítima direta do ato lesivo, sendo, portanto, possível a sua indenização.

Segundo a doutrina contemporânea, a presente ação decorre de direito personalíssimo e autônomo à indenização pelo sofrimento próprio decorrente do ato ilícito:

“[...] o dano por ricochete ou préjudice d’ affection constitui direito personalíssimo dos referidos autores, e autônomo, conferindo-lhes direito à indenização por dano reflexo, por terem sido atingidos, também, em sua esfera de sofrimento. (...). Trata-se de hipótese de danos morais reflexos, ou seja, embora o ato tenha sito praticado diretamente contra determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros. É o chamado dano moral por ricochete ou préjudice d”affection, cuja reparação constitui direito personalíssimo e autônomo dos referidos autores” [...] (GONÇALVES, 2015, p.29-30 - GONÇALVES, Tiago Moreira. O dano reflexo e a sua legitimidade ativa. 1°ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2015).

Com efeito, a morte violenta de um ente familiar, sobretudo quando envolve companheiro, constitui hipótese emblemática do chamado dano moral em ricochete, e, por óbvio legitimada a propor a presente ação.

Embora os direitos da personalidade - conforme o artigo 11 do Código Civil - sejam, em regra, intransmissíveis e irrenunciáveis, admite-se, em hipóteses excepcionais, que pessoas próximas e diretamente atingidas por um evento danoso, como a morte de um familiar, possam pleitear indenização autônoma, por força da repercussão subjetiva sofrida.

Quanto à arguição de nulidade da sentença por ambos os recorrentes, sob o fundamento de que, reconhecida a conexão entre a presente demanda e outras ações semelhantes ajuizadas por demais familiares da vítima, deveria ter o Juízo sentenciante proferido decisão una, impõe-se esclarecer, desde logo, que tal irresignação não merece prosperar.

No âmbito jurídico, conexão é um instituto processual previsto no Código de Processo Civil, que estabelece:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”

Ou seja, conexão ocorre quando há identidade parcial entre os elementos das ações — seja no pedido, seja na causa de pedir. Entretanto, quando a conexão decorre apenas da coincidência de questões de direito (sem identidade de partes ou pedidos), o julgador não está adstrito a decidir os casos da mesma forma, especialmente se a matéria ainda comporta divergência jurisprudencial ou interpretação razoável.

O Superior Tribunal de Justiça preleciona:

“RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO VINCULADA A AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO FLORESTAL. EFEITO TRANSLATIVO. INSTÂNCIA ESPECIAL . INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. CONEXÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. 1. (...). 5. Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art . 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. 6. Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto. 7. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual). 8. Assim, ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com a reunião dos feitos para decisão conjunta, sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão. 9 . O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima "pas de nullité sans grief", segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente. 10. Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.” (STJ - REsp: 1366921 PR 2013/0007698-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2015) (g.n).

Neste contexto, tratando-se de ações propostas por autores diversos, ainda que fundadas em teses jurídicas assemelhadas, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de uniformização decisória, notadamente porque o julgador detém discricionariedade técnica para examinar cada demanda de acordo com suas peculiaridades fático-jurídicas.

Por isso, inexiste vício processual a macular a sentença impugnada, razão pela qual deve ser rechaçada a alegação de nulidade fundada na ausência de prolação de decisão una.

Nesse viés, cumpre destacar que o vínculo existente entre companheiros, por sua própria natureza, é presumidamente revestido de proximidade, afetividade.

Nos termos da jurisprudência nacional revela-se desnecessária prova específica da dor, em casos de lesão e morte de companheiros e cônjuges, em decorrência de crime, para fins de configuração do dano moral reflexo.

Dessa forma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EX DELICTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE CÔNJUGE E PAI DAS AUTORAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. 1. Comprovada a hipossuficiência financeira da parte, mister o deferimento da Gratuidade da Justiça em seu favor. 2. Nos termos do artigo 200 do Código Civil, “quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”. 3. Considerando entre a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória e a data do juizamento a ação não transcorreu mais de três anos, descabe-se falar em prescrição da pretensão autoral. 4. Para a fixação da indenização a título de dano moral, há de considerar-se a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, evitando-se o enriquecimento ilícito da parte e a reprimenda inócua para o causador do dano. No caso, demonstra-se adequado o valor arbitrado (R$ 10.000,00 para cada Autora). 5. Verificada a sucumbência recursal, cabível a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, observadas as restrições do artigo 98, § 3o do CPC. 6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5296724-85.2018.8.09.0051, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Goiânia - 9a Vara Cível, julgado em 16/08/2021, DJe de 16/08/2021)

“EMENTA: Apelação Cível. Ação Civil Ex Delicto. Acidente de Trânsito na Estrada que Ceifou a Vida do Genitor e Cônjuge das Partes. 1 . (...). 7. Danos Morais. A compensação pelo dano moral pretendido é devido em razão dos sofrimentos experimentados pelas promoventes decorrentes do acidente, porquanto ficaram privados de um ente querido. (TJ-GO 0265437-40 .2016.8.09.0091, Relator.: STEFANE FIUZA CANÇADO MACHADO, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2023)

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o liame entre companheiros reveste-se, em regra, de intrínseca densidade afetiva, cuja existência se presume “ex natura rerum”, isto é sobre a natureza das coisas, dada a índole da relação.

Tal presunção, conquanto relativa, desloca o ônus da prova à parte adversa, a quem incumbe demonstrar eventual ruptura, inexistência ou atipicidade desse vínculo.

Ainda que não se cuide, no caso, de dano moral na modalidade in re ipsa, porquanto ausente sua configuração objetiva ou automática, é, a meu ver, inafastável a conclusão de que, a morte de um companheiro projeta sobre a esfera psíquica e emocional um abalo que ultrapassa os lindes do desgosto comezinho, implicando sofrimento profundo e presumido.

Com efeito, a perda de quem compartilha laços de afeto e convivência não se reduz a mero dissabor, mas representa abalo psíquico profundo e ordinariamente presumível. A ruptura abrupta desse vínculo, sobretudo pela morte, projeta sofrimento legítimo e indenizável, não por automatismo, mas pela própria natureza da relação e de seus efeitos emocionais.

A despeito da invocação da excludente de ilicitude fundada na legítima defesa, inexiste, nos presentes autos, qualquer elemento probatório idôneo a corroborar tal assertiva.

Nas ações por danos morais reflexos ou em ricochete, as excludentes de responsabilidade seguem a mesma lógica geral da responsabilidade civil, mas aplicadas com ênfase à análise do nexo causal indireto. As principais excludentes são: caso fortuito ou força maior; culpa exclusiva da vítima direta; fato de terceiro; inexistência de nexo de causalidade ou de dano efetivo.

A legítima defesa pode funcionar como excludente de responsabilidade civil, inclusive nos danos morais reflexos (ou em ricochete), desde que rompa o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano alegado.

A legítima defesa está prevista no Código Civil, como causa de exclusão da ilicitude do ato:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;”

Nesse panorama, nenhum documento nos autos aponta para o reconhecimento, no episódio fatídico que ceifou a vida do companheiro da parte autora, de circunstância que se amolde aos requisitos legais da legítima defesa. A alegação, portanto, revela-se meramente retórica, desamparada de lastro fático-jurídico apto a infirmar a responsabilidade pelo evento danoso.

A parte autora e apelante, na qualidade de companheira do falecido, se opõe também a sentença que indeferiu seu pedido de pensionamento, pretendendo o reconhecimento de sua condição de dependente.

Sustenta que a união, por si só, induz presunção de dependência econômica, a qual não teria sido corretamente valorada pelo juízo de origem. Todavia, razão não lhe assiste. Embora o vínculo constitua elemento relevante, não afasta a exigência de demonstração concreta da dependência financeira efetiva.

A jurisprudência nacional corrobora:

“Apelação cível. Indenização por danos morais e materiais. Prática de homicídio doloso. Ação de reparação civil proposta por filho menor e companheira supérstite. Sentença de parcial procedência. Indenização por danos morais fixada em R$ 100.000,00 para cada um dos autores. Pensão alimentícia em favor do menor arbitrada em um salário-mínimo mensal, desde o falecimento até a data em que completar 25 anos de idade . Insurgência dos autores e dos réus. Dano moral. Fatos incontroversos. Evidente a caracterização de prejuízo imaterial . Companheira e filho menor moralmente abalados com a prematura perda do familiar provedor. Fixação do valor a ser indenizado. Respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito. (...) Pensionamento em favor da companheira. Descabimento. Ausência de dependência financeira. Inteligência do artigo 948, inciso II, do Código Civil. Sentença mantida. (...). (TJ-SP - Apelação Cível: 1000018-23.2023.8 .26.0123 Capão Bonito, Relator.: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 27/11/2023, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2023) (g.n).

No caso dos autos, verifica-se a ausência de elementos probatórios idôneos que evidenciem a alegada dependência econômica da autora em relação ao de cujus. Não foram acostados comprovantes de contribuições do falecido às despesas do lar, o que impede o deferimento da verba pleiteada.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82).

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

No caso, não há como desconsiderar a eventual culpa concorrente no presente caso, especialmente pelo fato de que o falecido adentrou ilegalmente na propriedade dos requeridos — conduta que, embora não o torne responsável pelo trágico desfecho que levou à sua morte, contribuiu minimamente para o desenrolar dos acontecimentos —, entende-se como razoável a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da equidade.

Com essas considerações, CONHEÇO dos RECURSOS; NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte demandante, e, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da parte demandada, para minorar a indenização por danos morais para R$ 30.000,00.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025